Tribunal: CARF
Processo: 13121.720167/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13121.720167/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.545 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
NATANAEL MACHADO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias atinentes a boa fé, dolo,
multa aplicada, nulidade, ilegalidade e ofensa a princípios .constitucionais, e, na parte conhecida,
em negar lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13121.720167/2018-01
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13121.720167/2018-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário 2013 constituída mediante notificação de
lançamento (efls. 30 e ss), na seguinte forma.
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):

Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (efls. 02) contra o lançamento,
alegando que:

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13121.720167/2018-01

Tratando-se de impugnação parcial, o devido apartamento foi efetivado consoante
demonstrativo de efls 44 e ss.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão sem ementa por se referir a julgamento de impugnação contra
notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico (art. 2°, I, da Portaria RFB n°
2.724/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2019 (e-fls. 62/63), o
sujeito passivo interpôs, em 18/10/2019 (e-fls. 64), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- tempestividade do recurso voluntário;
- ausência de má-fé;
- a multa qualificada aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o
dolo ou a fraude;
- os documentos apresentados já em fase impugnatória cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento;
- os documentos apresentados são adequados para comprovação dos pagamentos
ao Centro Radiológico do Gama, ao Biocardios, ao Centrus e a Ricardo Pacheco Rodrigues;
- nulidade da notificação por erro de procedimento, ilegalidade e ofensa à
capacidade contributiva do notificado;
- impossibilidade da concomitância de multa isolada e multa de ofício
- a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório e
subsidiariamente requer a redução da multa a 30% (trinta por cento)
- a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício;
- aponta jurisprudência;
- requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13121.720167/2018-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$20.000,00, referente ao profissional Ricardo Pacheco Rodrigues.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se por despiciendo o clamor pela suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, pois a mesma está claramente prevista no artigo 151 do Código Tributário
Nacional, em seus incisos I a VI.
Aponte se também que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Causa espécie o combate provido pelos procuradores do contribuinte diante das
glosas relativas às despesas face ao Centro Radiológico do Gama S/A, ao Centrus – Centro de
Tomografia Computadorizada e ao Biocardios Instituto de Cardiologia Ltda., uma vez que em
fase impugnatória o contribuinte indicou sua concordância com tais infrações (e-fls. 2). Trata-se
esta, portanto, de matéria fora da lide.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos novos, não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos novatórios atinentes a boa fé, dolo, multa aplicada,
nulidade, ilegalidade e ofensa a princípios constitucionais. Por não terem sido apresentados em
sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação
da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima
apontado.
Inócua também a demanda contra a forma de aplicação de multa, pois o
procurador aponta o agravamento da mesma, o que não está presente na lide. Bastaria de sua
parte a apreciação mais cuidadosa do Demonstrativo de Apuração da multa de ofício e dos juros
de mora da Notificação (e-fls. 34). Ou seja, qualquer argumento recursal relativo a agravamento
não só é precluso, mas também não faz parte da lide.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13121.720167/2018-01

Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 32).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização
de dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda
dessa forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige
fundada em documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados
em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13121.720167/2018-01

Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$20.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias atinentes a boa fé, dolo, multa aplicada, nulidade, ilegalidade e ofensa a
princípios .constitucionais, e, na parte conhecida, em negar lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original